Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMPENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE. SANÇÕES DO ART. 523, §1o, DO CPC. INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do adimplemento do débito.
II. A recorrente afirma que recebeu apenas R$ 3.133,92 dos R$ 6.000,00 que lhe são devidos pelas recorridas, em razão de pagamento voluntariamente promovido pela ré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (ID 27365120). Diante do pagamento parcial, em 22/10/2021, manejou o cumprimento de sentença contra os réus, o que resultou em penhora de ativos junto ao SISBAJUD, na data de 13/12/2021 (IDS 33921572 e 33921590). Após referida penhora, o primeiro recorrido juntou comprovante de pagamento de R$ 3.435,97, efetuado em 17/11/2021, até então não noticiado aos autos (ID 33921598).
III. Aduz que não houve cumprimento integral da obrigação, sendo necessária a continuidade do processo, para apuração do saldo devedor corrigido, com intimação das partes para pagamento.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 33921606). Não foram apresentadas contrarrazões.
V. Ao consultar a sentença impugnada, verifico que o Juízo de origem extinguiu o processo, por entender que a quantia de R$ 3.435,97, colocada à disposição do juízo em 17/11/2021, extinguiu o débito remanescente. No mesmo ato, determinou que esta quantia fosse transferida para a conta bancária indicada pela recorrente, após o trânsito em julgado, bem como que os numerários bloqueados no SISBAJUD fossem devolvidos aos recorridos.
VI. Ainda que a juntada do comprovante tenha se dado em momento posterior, o depósito pelo Banco do Brasil S.A. foi realizado dentro do prazo para pagamento voluntário, o que afasta a aplicação das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC.
VII. Assim, em razão da exata correspondência entre o valor indicado na inicial de cumprimento de sentença e o depósito de ID 33921598, o montante de R$ 3.435,97 deve ser compreendido como quitação integral do débito, justificando a extinção do cumprimento de sentença por força do pagamento.
VIII. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.
IX. Condeno a recorrente ao pagamento de custas remanescentes, caso haja. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.